Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021459-58.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 447.475.001-20 (AGRAVADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE REALIZADO SEM O CONSENTIMENTO DO DEVEDOR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Revela-se controvertida a contratação do cartão de crédito consignado, tendo em conta que, os descontos efetuados pela agravada estão sendo feitos de forma desvirtuada e sem o consentimento do autor, ante a alegação de desconhecimento.

III - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, de modo, que a manutenção das ‘astreintes’ se mostra adequada para que o resultado da decisão objurgada tenha plena efetividade.

IV – Comporta manutenção o valor da multa aplicada, bem como a majoração do prazo para cumprimento da obrigação, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara, atendendo ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais sob no 1000503-71-2023.8.11.0048, ajuizada por
João Alves de Souza
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou, sob pena de multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o banco agravante suspendesse os descontos efetuados sobre os proventos previdenciários do agravado, sob descrição
“cart cred anuid”
, referente à anuidade de cartão de crédito, objeto da discussão.

Para tanto, aduz o agravante, a ausência de fundamentos capazes de permitir o arbitramento de multa, o que viola princípios constitucionais, alegando que se mantida ensejará o enriquecimento sem causa da parte.

Argui a exorbitância do valor arbitrado postulando pela redução.

Sustenta o prazo exíguo concedido para cumprimento da determinação do Juízo.

Por fim, requer o afastamento da decisão que deferiu a antecipação da tutela.

Alternativamente, que seja afastada a multa diária imposta e concedido prazo maior para o cumprimento da decisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões, certidão de decurso de prazo, Id 185527678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, nota-se dos autos que o apelado é aposentado, beneficiário da previdência social por idade, diz ser pessoa simples, analfabeto, sustentando-se exclusivamente da aposentadoria. Que tendo tomado conhecimento dos descontos, referentes ao cartão de crédito consignado, que alega não ter contratado, ajuizou a ação, postulando pela concessão de tutela antecipada, a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos em sua aposentadoria.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o agravante suspendesse os descontos efetuados sobre proventos previdenciários do agravado, referente contrato de cartão de crédito, objeto da discussão na lide.

A controvérsia reside em apurar se indevida a fixação da multa diária aplicada, ou se eventualmente deve ser reduzido o valor fixado, bem como, se deve ser concedida a dilação do prazo para cumprimento da determinação do Juízo.

Desta forma, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

In casu
, o agravado acostou à exordial cópia do extrato mensal de sua conta, em que foram realizados os descontos com descrição
“cart cred anuid”
objeto da discussão.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertida a contratação de cartão de crédito consignado, tendo em conta que, os descontos efetuados pela agravada estão sendo feitos de forma desvirtuada e sem o consentimento da autora quanto à modalidade contratada.

Verifica-se que em sede de cognição sumária, entendeu o Juízo de origem demonstrada a probabilidade do direito, o que permite modificação do entendimento, por ocasião do julgamento do mérito do processo.

Necessário observar que em decorrência dos efeitos negativos que decorrem dos descontos realizados sobre a verba da aposentadoria do agravado, que possui natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade dos descontos pode resultar em prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Nesse ínterim, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar, de maneira que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, importante apurar que a matéria demanda instrução probatória, em respeito à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao mérito do litígio.

No que se refere à multa arbitrada, o art. 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, de modo, que a manutenção das ‘astreintes’ se mostra adequada para que o resultado da decisão objurgada tenha plena efetividade.

De outra feita, vale destacar que o art. 500 do Código de Processo Civil, autoriza ao Juízo determinar a periodicidade da multa, de modo que, ainda que a obrigação principal seja mensal, não há nenhum óbice para que esta incida de forma diária
, já que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o Banco estará descumprindo o decisum, fazendo incidir a multa
. (N.U 1003497-95.2018.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Nesse contexto, em que pese a insurgência do agravante a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o banco cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na aposentadoria do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Nota-se que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE - FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Comporta manutenção o valor da multa aplicada e comporta majoração o prazo de cumprimento da obrigação, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade. (N.U 1017643-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, como decidido pelo Juízo de origem, o deferimento da medida de urgência.

Apenas e tão somente, no que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação da decisão agravada, necessário majorar e fixar o prazo em 05 (cinco) dias.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para deferir o pedido de dilação e conceder o prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023